Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707870-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MENDES MOURA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AUGUSTO CESAR MENDES MOURA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A contra a decisão que não teria reconhecido a ocorrência de fraude à execução nos autos executivos no 0709237-37.2022.8.07.0014 (Vara Cível do Guará - DF). Eis o teor da decisão ora revista: Em relação à fraude a execução, o art. 792, inciso IV, do CPC/2015, dispõe que "a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência". O referido dispositivo legal deve interpretado conjuntamente com o teor da Súmula n. 375 do c. STJ, a seguir: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". No caso dos autos, não vislumbro a subsunção da hipótese aos requisitos legais em referência, motivo por que rejeito a declaração de fraude e, por decorrência lógica, a penhora incidente sobre o imóvel objeto da certidão de ônus encartada nos autos (ID: 183877005). Portanto, intime-se a parte exequente para indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa em quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “aquele que põe fim ao seu patrimônio com o objetivo de não pagar aquilo que deve comete fraude. No caso em apreço, o AGRAVANTE foi citado em 28/03/2023 (ID 154146398) e a venda do veículo se deu em 14/09/2023. Ou seja, a alienação se deu quando o AGRAVADO tinha plena ciência da presente ação de execução.”; b) “resta evidente a prática de fraude à execução nos autos, bem como de ato atentatório à dignidade da justiça tanto pela fraude à execução quanto pelo impedimento de realização da penhora determinada, nos termos do art. 774, I e III, do CPC, devendo ser mantida tanto a penhora.”; c) “O Eg. TJDFT já se posicionou pela existência de má - fé e fraude à execução quando o executado se desfaz do patrimônio que possui depois de citado da execução”; d) “A probabilidade do direito fundamenta-se na inequívoca legitimidade do pleito, conquanto: A. a alienação do imóvel em debate foi realizada no dia 09/2023; B. nessa ocasião, já tramitava a execução movida pela Agravante em desfavor do Agravado, cuja citação, inclusive, ocorreu em 03/2023; C. era, pois, plenamente possível à adquirente do bem em questão obter, à época da suposta aquisição, certidão da distribuição do referido processo executivo, mas não o fez; D. trocando em miúdos, tal adquirente não se atentou para as mínimas cautelas garantidoras da segurança jurídica da aludida aquisição, o que afasta a presunção de boa-fé na transação, ora anunciada; E. presunção essa que somente pode ser ilidida mediante prova cabal e irretorquível, a cargo da indigitada adquirente, em eventuais embargos de terceiro, no sentido de que teria agido de boa-fé quando da celebração do negócio.”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para que seja determinada a penhora do imóvel, ante a fraude à execução. Preparo recursal recolhido (id 56353272). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da parte agravante, notadamente em relação à tese de fraude execução. A alienação do bem é considerada fraude à execução quando averbada na matrícula do imóvel: há pendência de ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, pendência de processo de execução, hipoteca judiciária ou ato de constrição judicial, ou quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (Código de Processo Civil, art. 792), de acordo com abalizada doutrina. Consoante o entendimento sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso concreto, não há suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a ocorrência de fraude à execução sobre o imóvel em discussão, porquanto à míngua de demonstração de prévia restrição judicial de averbação na matrícula do imóvel atinente à existência da demanda executória 0709237-37.2022.8.07.0014 (ônus que competia ao exequente, ora agravante, tendo inclusive admitido a não averbação da demanda executiva junto a certidão do imóvel - id 183877004, p. 3 – autos de origem). No mais, deve-se privilegiar a boa-fé do adquirente do bem, situação que afasta o reconhecimento da fraude à execução. Importante assinalar que no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra razoável o julgamento acerca da má-fé do adquirente, dada a necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, que foge, inclusive, a estreita via do Agrava de Instrumento. No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE IMÓVEL. APÓS CITAÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de decretação de fraude à execução. 1.1. Em seu recurso, o agravante alega que, existindo ação capaz de levar o devedor à insolvência, a alienação do bem realizada nesse período, nos leva a caracterização de fraude à execução. Assevera não ser necessária a averbação nos casos do art. 792, IV, do CPC, e que a comprovação de insolvência já foi feita nos autos, antes mesmo da venda. Requer seja decretada a fraude à execução e que seja anulada a venda do imóvel. 2. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: "Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;" 2.1. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. 2.2. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 3. Analisando a matrícula do imóvel, a venda do bem ocorreu em 01/07/2022, ou seja, em momento no qual os executados já tinham ciência da tramitação do processo, pois foram citados em 25/07/2021 e 27/07/2021. 3.1. Somado a isso, ao tempo da alienação, os executados já possuíam outras ações judiciais em seu desfavor, o que, leva à presunção de que, no momento de realização da venda, o executado já se encontrava em estado de insolvência (0709356-47.2021.8.07.0009; 0718409-70.2021.8.07.0003; 0712906-50.2021.8.07.0009; e 0710206-04.2021.8.07.0009). 4. Presume-se a boa-fé das partes nos negócios jurídicos que efetuam, devendo a má-fé ser provada como forma de proteção do terceiro adquirente de boa-fé. 4.1. A má-fé deve ser provada pelo credor que alega fraude à execução, entretanto, a compradora do imóvel sequer foi citada no presente recurso, de modo que o agravante não logrou êxito em comprovar má-fé da terceira adquirente. 4.2. Precedente deste TJDFT: "(...) é ônus do credor demonstrar que o terceiro adquirente, ao tempo da alienação, tinha conhecimento da existência de ação judicial em curso contra o vendedor e de que esta era capaz de o reduzir à insolvência. 4. Afastada a ocorrência de má-fé, não há que se falar em fraude à execução, razão pela qual não se vislumbram razões para tornar ineficaz ato translativo tachado de fraudulento. (...) " (07009096320228070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 18/04/2022). 4.3. A configuração da fraude à execução encontra óbice na ausência de comprovação de má-fé da terceira adquirente; logo, não merece reparos a r. decisão agravada. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1680205, 07389908120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula 375/STJ, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." Ou seja: "São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente" (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. No caso, a transferência de propriedade do veículo em discussão foi efetivada em 13/11/2020, antes da ordem de "pesquisa ao sistema RENAJUD, com vistas a penhorar veículos de propriedade dos devedores" emitida pelo juízo a quo em 28/11/2020; efetiva consulta ao Renajud em 28/02/2021. Assim, ao contrário do que alegado pelos agravantes, o ajuizamento do cumprimento de sentença (autos 0709061-50.2020.8.07.0007) em data anterior (03/07/2020) não se sobrepõe à data de transferência da propriedade do automóvel (13/11/2020). 3. Ademais, não comprovados quaisquer dos elementos caracterizadores da fraude à execução, quais sejam averbação no registro do bem da pendência do processo de execução ou má-fé do terceiro adquirente do bem. Somente a alegação de que o terceiro adquirente do bem é filho do agravado/devedor não é suficiente para configurar prova de má-fé. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus a agravante não se desincumbiu. 3.1. "O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, definiu que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Assim, no caso de inexistência do registro da penhora na matrícula do bem, é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 373, I, do CPC." (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1729354, 07145699020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em síntese, a priori, não desponta a scientia fraudis do terceiro adquirente (donatário). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-seao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator